Tribunal: TJES
Processo: 5000425-37.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Depoimento
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000425-37.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELITA RISTOW e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5000425-37.2021.8.08.0056
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Vargem Alta
Recorrente: Angelita Ristow e E.R.R.
Recorrido: Cooperativa de Crédito – CCLE Centro-Serrana do Espírito Santo

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS BANCÁRIOS. REVELIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação cível interposta por ANGELITA RISTOW e E.R.R. contra sentença que julgou improcedente ação de exibição de documentos proposta em face de cooperativa de crédito, por ausência de comprovação de pedido administrativo prévio, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, em ação de exibição de documentos bancários, a ausência de prova de requerimento extrajudicial específico e formal impede o reconhecimento do interesse de agir, mesmo diante da revelia da parte demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ (REsp 1.349.453/MS – Tema 648) estabelece como pressupostos do interesse processual em ações de exibição de documentos: (i) existência de relação jurídica; (ii) requerimento administrativo prévio; e (iii) pagamento de eventuais custos.
4. No caso concreto, embora demonstrado o vínculo jurídico, não houve comprovação de pedido administrativo formal, sendo insuficientes alegações genéricas ou contatos informais.
5. A revelia não supre a ausência de interesse processual, já que a presunção de veracidade das alegações é relativa.
6. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) não dispensa a parte do cumprimento das condições da ação.
7. Precedentes desta Corte reiteram a necessidade de comprovação específica do pedido administrativo como requisito indispensável ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio inviabiliza o reconhecimento do interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários.
2. A decretação de revelia não supre a inexistência dos pressupostos processuais indispensáveis ao prosseguimento da demanda."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 487, I; CF/1988, art. 5º, XXXV; REsp 1.349.453/MS (Tema 648/STJ).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000121-89.2021.8.08.0039, Relatora: Desª Heloisa Cariello, j. 08.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000425-37.2021.
8.08.00
56

APELANTE:
ANGELITA RISTOW E OUTROS

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO – CCLE CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ANGELITA RISTOW e E.R.R.
(Id. 9596076), em face da sentença (Id. 9596074) que, em sede de ação de exibição de documentos (autuada como procedimento comum cível) movida em face de
SICOOB COOPERMAIS
, julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignadas, as apelantes sustentam, em síntese: (i) que a decretação da revelia da instituição financeira apelada deve gerar a presunção de veracidade das alegações fáticas, conforme o art. 344 do CPC; (ii) a desnecessidade de comprovação de pedido administrativo recusado, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do livre acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF); (iii) que a presente ação é essencial para salvaguardar os direitos patrimoniais da menor E.R.R. em relação à apólice de seguro de seu genitor falecido.

Devidamente intimada, a Cooperativa apelada apresentou contrarrazões (Id. 9596084), pugnando pela manutenção do
decisum
ante a ausência de pretensão resistida e o não preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ no REsp 1.349.453/MS.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito, sinalizando quanto a este o seu improvimento, eis que a sentença está em consonância com o entendimento desta corte e dos tribunais superiores.

Conforme jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, especificamente no julgamento da
Apelação Cível nº 5000121-89.2021.8.08.0039
(Rel. Desª Heloisa Cariello), a propositura de ação objetivando a exibição de documentos bancários exige a demonstração inequívoca de requerimento administrativo prévio
que
não
foi
atendido em prazo razoável.

Como se depreende, a
ratio decidendi
deste precedente, calcada na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (
REsp nº 1.349.453/MS - Tema 648
),
reconhece-se
que o interesse de agir em tais demandas condiciona-se
a três pressupostos, quais sejam,
(i)
à prova da relação jurídica,
(ii)
do prévio pedido administrativo e
(iii)
do pagamento do custo do serviço, se houver previsão contratual.

No caso, observa-se que, embora as apelantes tenham demonstrado o vínculo jurídico com a instituição financeira (Id. 6447721 e 6447724), como bem afirmou a sentença recorrida, não há nos autos qualquer elemento de prova material que ateste a existência de uma solicitação administrativa formal e específica para a exibição das apólices e comprovantes de prêmio de seguro.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a ausência de notificação extrajudicial ou protocolo administrativo impede a caracterização da pretensão resistida, tornando o provimento jurisdicional desnecessário e inadequado por falta de interesse processual.

A esse respeito, sublinhe-se que a revelia decretada em primeiro grau (Id. 13256303) gera apenas presunção relativa de veracidade, a qual não supre a ausência de pressupostos processuais ou de interesse de agir, cabendo ao magistrado o exame conjunto das condições da ação e das provas colacionadas.

Segundo se depreende da análise detalhada das circunstâncias fáticas, as alegações de contatos informais não satisfazem o elevado rigor exigido pela jurisprudência vinculante para compelir a instituição financeira à exibição judicial sem antes facultar-lhe o fornecimento voluntário na via administrativa.

Importante salientar, porém, que o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) não autoriza o ajuizamento indiscriminado de ações satisfativas sem a demonstração da utilidade da medida, não podendo o Judiciário ser transformado em balcão de pedidos de simples documentação que poderiam ser resolvidos administrativamente.

Noutro viés, o precedente análogo desta Corte (AC 5000121-89.2021.8.08.0039) reforça que documentos que não consubstanciam requerimento específico de acesso aos contratos — como simples pedidos de informação ou alongamento de dívida — são insuficientes para configurar o interesse de agir.

Ademais, no que tange à proteção dos interesses da menor, a observância dos requisitos processuais não configura óbice ao exercício do direito, mas sim garantia de regularidade do sistema jurídico, sendo certo que as apelantes permanecem com a via administrativa aberta para a obtenção dos documentos almejados.

Nesse contexto, a manutenção da improcedência é medida que se impõe, na medida em que as recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar a prévia tentativa válida de obtenção extrajudicial.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)